Tribunal: TJDFT
Processo: 0719520-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO PELO IPC/INPC. SENTENÇA ANULADA. CÁLCULOS. CONTADORIA.CONSONÂNCIA COM O TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. DECISÃO MANTIDA. MÉRITO. OMISSÃO. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. CABÍVEL. TEMA 677 DO STJ. APLICÁVEL. ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL. ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida.
3. Na hipótese, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto pela parte Embargante, o acórdão foi omisso no enfrentamento da matéria exposta no agravo de instrumento quanto ao período de incidência dos consectários da mora com base na jurídica revisada do Tema 677 do STJ.
4. O STJ afetou o REsp n. 1.820.963/SP para redefinição do Tema Repetitivo 677. Acórdão publicado em 16/12/2022, com a seguinte tese firmada: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 4.1. Embora não tenha ocorrido o trânsito em julgado, é certa a orientação do Tribunal no sentido da tese firmada, onde não houve modulação dos efeitos, bem como se trata de revisão de tema julgado em sede de recurso repetitivo, que possui caráter vinculante para todo o Judiciário, por força do artigo 927, inc. III, do CPC.
5. Estabelecida a natureza de garantia do depósito, resta evidente a incidência dos encargos do art. 523, § 1o, do CPC, especialmente diante de apresentação de cumprimento de sentença com pedido de efeito suspensivo, o que ocorreu no caso dos autos. 5.1. Apresentada impugnação, não há que se falar em pagamento voluntário do montante devido, e, ainda que realizado depósito, permanece o inadimplemento do Devedor, haja vista que a quantia não foi levantada pelo Credor, razão pela qual deve incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação impugnado, além de honorários de advogado de dez por cento. 5.2. Agravo de instrumento parcialmente provido para, reformando a decisão agravada, determinar a incidência dos encargos moratórios previstos no título judicial até a data da efetiva liberação do crédito em favor do Exequente, momento em que será deduzido do quantum devido os saldos dos depósitos judiciais e os acréscimos pagos pela instituição financeira depositária.
6. Embargos declaratórios conhecidos e providos para sanar omissão. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.